Tribunal: TJDFT
Processo: 0707569-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707569-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MULTIPEDRAS COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme decisão de ID 9121606, mantenha-se o feito suspenso até o julgamento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça. Brasília, DF, 1 de setembro de 2023 12:09:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador